Tribunal: STF
Processo: HC 226759
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 10.4.2023 por Rhayane Antunes Rangel e outra, advogadas, em benefício de Priscila da Silva Andrade, contra decisão do Desembargador João Batista Moreira, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.4.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 813.189/SP.



    2. As impetrantes buscam a expedição da guia definitiva de recolhimento da paciente. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) O recebimento da presente Ordem de Habeas Corpus, com toda a documentação comprobatória em apenso; 



    b) Seja concedida a medida liminar, para reconhecer a ilegalidade da decisão coatora, determinando-se desde já a expedição de guia definitiva de recolhimento, ou, subsidiariamente, a suspensão do mandado de prisão expedido, até que se aprecie o mérito da presente, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora; 



    c) Seja a ordem de habeas corpus concedida para que, confirmando-se a liminar, seja determinada a expedição e encaminhamento da guia de expedição definitiva, sem a necessidade do cumprimento do mandado de prisão expedido, para que o juiz da execução penal, possa analisar eventuais benefícios no âmbito da execução penal. 



    d) Sejam as impetrantes intimadas da inclusão em pauta para julgamento do presente, pois irão sustentar oralmente em prol da Paciente” (fls. 13-14, e-doc. 1). 



    3. Em 15.5.2023, advogada subscritora desta impetração protocolizou a Petição/STF n. 48.933/2023 (e-doc. 16), com pedido de desistência do processo. Consta da Petição/STF n. 39.969/2023:



    “Priscila da Silva Andrade, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem através de suas advogadas infra-assinadas, informar a desistência do presente writ, razão pela qual requer o seu arquivamento” (e-doc. 16).



    4. Pelo exposto, homologo o pedido de desistência, tempestivamente formulado (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora